Tribunal: TJES
Processo: 5005429-88.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005429-88.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO TAVARES GUIMARAES e outros (2)
RECORRIDO: CONDOMINIO DO CONJ RESIDENCIAL BARRO VERMELHO
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5005429-88.2020.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: RICARDO TAVARES GUIMARÃES

RECORRENTE: ANGELA MARIA CASAGRANDE GUIMARÃES

RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO CONJ RESIDENCIAL BARRO VERMELHO

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignados com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, os requeridos interpuseram recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Gratuidade parcialmente concedida à parte recorrente, exclusivamente em relação aos custos do preparo do recurso, mantida a obrigação de pagamento de honorários advocatícios, em sendo o caso (CPC, art. 98, § 8º).

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou improcedentes os Embargos à Execução interpostos pelo Executado.

Quando do julgamento meritório reconheceu-se a obrigação do Executado ao pagamento das contribuições de encargos e cotas condominiais.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE o valor cobrado da taxa condominial é excessivo.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto ao dever dos executados em pagar as taxas e encargos condominiais que recaem sobre o imóvel que lhes pertence.

A respeito da alegação de ilegitimidade de uma das rés reconhecida em julgamento anterior, a mim parece que os efeitos desse julgamento são restritos ao bojo da ação em que foi proferido.

Isso porque a obrigação de pagamento das despesas de condomínio recaem sobre os possuidores ou sobre os proprietários, e não apenas sobre aqueles, como foi decidido no julgamento anterior, com respeitosa vênia.

Com relação ao excesso de execução, verifico que já houve a correção no julgamento de piso, inexistindo má-fé do condomínio exequente, já que plenamente compreensível, dada a multiplicidade de demandas de cobranças das despesas de condomínio, em função da recorrente inadimplência dos executados.

A cota de condomínio consiste em obrigação portável com mora ex re, sendo que por força de sua natureza (CC, art. 327), o condômino devedor tem ciência de seu valor (divulgado em assembleia), bem como a data do pagamento (regulada em convenção), cabendo-lhe buscar os meios necessários para quitá-la no tempo e modo oportuno.

Portanto, a recusa dos recorrentes em pagar a dívida objeto da presente ação autoriza a concessão de provimento judicial pretendido pelo exequente, tanto porque, o devedor tem a obrigação de pagar a dívida por si assumida, conforme disciplina do art. 315 do Código Civil, o qual estabelece que as dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, sendo esta a principal obrigação do devedor de quantia líquida e certa.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em quinze por cento (15%) sobre o valor da dívida (Lei n.º 9.099/95, art. 55),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC
apenas em relação às custas processuais
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)